Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718253-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELAINE FERREIRA ALVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO. REVOGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESCONTO. PARCELAS. EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de revogação da autorização de desconto de parcelas de empréstimo em conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o consumidor pode revogar unilateralmente a cláusula inserida em contrato de mútuo feneratício que autoriza o banco a debitar, diretamente de sua conta, valor suficiente para quitar o saldo devedor ou se a prática viola a boa-fé objetiva por configurar comportamento contraditório do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. 5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível somente nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou do alto comprometimento da renda será possível apenas mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato. 6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a quebra unilateral irrestrita do contrato por meio da revogação de autorização dos descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas pela quitação do saldo devedor ou renegociação deste. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “O cancelamento unilateral da autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente, em razão de arrependimento posterior ou do alto comprometimento da renda, será possível apenas mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; TJDFT, ApCiv 729831-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.6.2024; TJDFT, ApCiv 0712670-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, ApCiv 0716552-06.2023.8.07.0007, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, ApCiv 0718133-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 5.2.2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, inciso VI, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 927, inciso III, ao argumento de que o decisum objurgado não teria observado o Tema 1.085/STJ, porquanto seria direito da correntista revogar a qualquer tempo a autorização anteriormente concedida dos débitos automáticos em sua conta corrente referentes a empréstimos comuns. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “1. O contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes” (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024